Tribunal: TJES
Processo: 5023113-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023113-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: RENAN VICENTE VIEIRA LOUREIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS NÃO SANADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter adquirido veículo usado com vícios ocultos que comprometiam sua segurança e funcionalidade, os quais não foram sanados pela ré, apesar das inúmeras tentativas de solução. A sentença rescindiu o contrato e condenou a ré à restituição do valor pago e à indenização pelos prejuízos suportados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se como ponto central da controvérsia a competência do Juizado Especial para apreciação da matéria e a caracterização ou não de falha na prestação do serviço pela fornecedora, além da comprovação dos vícios do bem e da ocorrência de danos indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível foi rejeitada, pois a complexidade da causa não exige prova técnica especializada. Comprovada a existência de vícios no veículo e a tentativa frustrada de resolução pela ré, aplica-se o artigo 18 do CDC, que autoriza a rescisão do contrato e a restituição do valor pago. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a falha no serviço ficou evidenciada diante da inércia da empresa em sanar os defeitos. O
quantum
indenizatório fixado na origem respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando as provas existentes são suficientes à solução da controvérsia, ainda que envolva direito material mais complexo. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo devida a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos quando não sanado o defeito no prazo legal. 3. Comprovados os danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço, é cabível a respectiva indenização. 4. A revisão do valor fixado a título de dano moral somente se justifica se for irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC,Art. 18, § 1º, II;

Jurisprudência citada relevante
: TJMS; AC 0822439-56.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 25/06/2025; Pág. 131.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5023113-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: STAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

RECORRIDO: RENAN VICENTE VIEIRA LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS NÃO SANADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter adquirido veículo usado com vícios ocultos que comprometiam sua segurança e funcionalidade, os quais não foram sanados pela ré, apesar das inúmeras tentativas de solução. A sentença rescindiu o contrato e condenou a ré à restituição do valor pago e à indenização pelos prejuízos suportados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se como ponto central da controvérsia a competência do Juizado Especial para apreciação da matéria e a caracterização ou não de falha na prestação do serviço pela fornecedora, além da comprovação dos vícios do bem e da ocorrência de danos indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível foi rejeitada, pois a complexidade da causa não exige prova técnica especializada. Comprovada a existência de vícios no veículo e a tentativa frustrada de resolução pela ré, aplica-se o artigo 18 do CDC, que autoriza a rescisão do contrato e a restituição do valor pago. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a falha no serviço ficou evidenciada diante da inércia da empresa em sanar os defeitos. O
quantum
indenizatório fixado na origem respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando as provas existentes são suficientes à solução da controvérsia, ainda que envolva direito material mais complexo. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo devida a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos quando não sanado o defeito no prazo legal. 3. Comprovados os danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço, é cabível a respectiva indenização. 4. A revisão do valor fixado a título de dano moral somente se justifica se for irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC,Art. 18, § 1º, II;

Jurisprudência citada relevante
: TJMS; AC 0822439-56.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 25/06/2025; Pág. 131.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor ajuizou ação visando a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais em razão da compra de veículo usado com defeitos não sanados. Alegou ter adquirido, por R$ 39.900,00, um Honda City 2010, cuja documentação e estado foram atestados como regulares no momento da compra. Contudo, constatou diversos problemas mecânicos e documentais, não solucionados mesmo após diversas tentativas e retorno do veículo à revendedora.

Diante da persistência dos vícios e descumprimento da obrigação de conserto e transferência do automóvel, o autor requereu a devolução dos valores pagos, além de reparação por danos materiais (incluindo gastos com consertos e transporte alternativo) e danos morais.

A ré contestou, alegando preliminares que foram rejeitadas, como litisconsórcio passivo necessário, incompetência do Juizado Especial e litigância contumaz. Após instrução com depoimentos e análise das provas, a juíza reconheceu a existência dos defeitos e a falha na prestação do serviço, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Foi julgada parcialmente procedente a ação, com a rescisão contratual e condenação da ré ao pagamento de R$ 41.999,25 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 13564402), reiterando a preliminar de incompetência do JEC pela necessidade de prova pericial e alegando a ausência de provas que amparem o desfazimento do negócio, bem como que os gastos do autor não estariam cobertos pela garantia.

Em contrarrazões (ID 13564406), o recorrido pleiteou o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade recursal e, subsidiariamente, a manutenção integral da sentença, reafirmando a competência do JEC e a comprovação dos danos e do ato ilícito da recorrente..

.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela Recorrente em sua contestação (ID 13564396) e reiterada no Recurso Inominado (ID 13564402). A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia é rejeitada, uma vez que a menor complexidade da causa, para fins de fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material , e as provas produzidas nos autos, incluindo documentos e depoimento testemunhal, são suficientes para o julgamento da lide, sem demandar conhecimentos técnicos complexos.

Superada a preliminar, a relação jurídica material discutida nos autos é de consumo, conforme previsão expressa nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, envolvendo a compra e venda de veículo usado e a responsabilidade da concessionária por vícios do produto e falha na prestação de serviço.

O cerne da controvérsia reside na alegação do autor de que o veículo adquirido apresentava vícios que comprometiam sua segurança e funcionalidade, e que a ré não sanou os problemas de forma satisfatória.

Conforme o arcabouço probatório, em especial o depoimento da testemunha, restou comprovado que o veículo foi vendido sem vistoria prévia e com uma lista de reparos necessários que não foram executados.

Cumpre destacar que o vínculo empregatício da testemunha com a empresa Requerida, por si só, não a torna inapta para prestar depoimento como testemunha, salvo se houvesse comprovação de impedimento ou suspeição, o que não ocorreu nos autos.

A inércia da Recorrente em solucionar os vícios no prazo legal, mesmo após diversas tentativas do consumidor, configura descumprimento de sua obrigação e impõe o dever de indenizar, nos termos dos artigos 18 e 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não dependendo de culpa, e a prestação de serviço defeituosa, que não oferece a segurança esperada, gera o dever de reparação. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em casos de vícios não sanados em veículos usados, é devida a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e a indenização por perdas e danos.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU EM NOME PRÓPRIO NA NEGOCIAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ilegitimidade passiva de Clóvis Cesar Fernandes de Amorim é reconhecida por ausência de elementos que justifiquem sua responsabilização pessoal, sendo evidente que sua atuação ocorreu exclusivamente como representante da empresa, inexistindo fatos que autorizem entende-lo como atuante individual. A responsabilidade da 7Point Motors é mantida, por integrar a cadeia de fornecimento do bem, sendo objetiva e solidária nos termos do art. 18 do CDC, o que legitima a pretensão do consumidor contra o estabelecimento. A alegação de que a empresa apenas cedeu o espaço físico para terceiros não afasta sua responsabilidade, pois não há comprovação da existência de contrato entre o autor e supostos vendedores distintos, tampouco demonstração de que a empresa se desvinculou da operação de venda. O defeito no câmbio do veículo, surgido em curto período de uso (menos de 90 dias), caracteriza vício do produto nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante cogitar sobre eventual desgaste ou mau uso, ambos não comprovados. A inércia da empresa mesmo após a notificação extrajudicial reforça o descumprimento do dever de assistência pós-venda, configurando falha na prestação do serviço e violação ao direito básico do consumidor. O dano material é comprovado por documentos acostados aos autos, evidenciando o custo de reparo necessário à restituição da funcionalidade do bem. O dano moral é configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e do abalo psíquico gerado pela aquisição de bem defeituoso, com histórico de sinistro, cuja inutilização comprometeu seu uso normal, superando o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é mantido, por se mostrar proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJMS; AC 0822439-56.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 25/06/2025; Pág. 131).
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO ESTRUTURAL. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso de apelação interposto por chinelinho veículos Ltda e maycon douglas sobrinho rateiro contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de ji-Paraná, que, nos autos da ação de reconhecimento de vício redibitório cumulada com indenização por danos morais e materiais, promovida por antonio josenilton oliveira de Jesus, julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, por conta da desvalorização do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se é possível a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor; (II) estabelecer se houve decadência do direito de reclamar pelo vício oculto; (III) determinar se ficaram configurados o vício redibitório, a responsabilidade dos vendedores e a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais. III. Razões de decidir a gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte impugnada comprova insuficiência de recursos, sendo ônus da parte impugnante demonstrar fato modificativo ou impeditivo desse direito, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o que não ocorreu, pois a simples condição de aposentado e a aquisição de veículo não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Em casos de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação inicia-se no momento em que o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, tendo o autor descoberto os defeitos graves mediante laudo cautelar em 23/02/2024 e ajuizado a ação em 19/03/2024, não se configura decadência. A constatação de defeitos estruturais graves no veículo, como cortes e soldas em partes essenciais, caracteriza vício oculto, que gera direito à reparação, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente de culpa ou conhecimento prévio sobre os vícios. A diferença entre o valor de mercado do veículo e o preço obtido na revenda após a constatação dos defeitos corresponde ao prejuízo material sofrido pelo autor, legitima a condenação ao pagamento de indenização. O abalo emocional, a frustração e o constrangimento experimentados pelo autor ao descobrir que adquiriu veículo com graves vícios ocultos e ter sua tentativa de revenda frustrada configuram dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado, conforme critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A parte que impugna a concessão da gratuidade da justiça deve apresentar provas que afastem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Em casos de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que o defeito é evidenciado, e não na data da aquisição do bem. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos do produto, ainda que não tenha conhecimento prévio das avarias. A existência de vício oculto grave em veículo usado justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CDC, arts. 6º, III; 18; 23; 26, § 3º. jurisprudência relevante citada: TJRO, apelação cível nº 7056817-07.2022.822.0001, Rel. Des. José antonio robles, j. 28.05.2024; TJRO, apelação cível nº 7039118-08.2019.822.0001, Rel. Des. Alexandre miguel, j. 11.01.2023; TJRO, apelação cível nº 7004079-52.2021.822.0009, Rel. Des. José torres Ferreira, j. 26.02.2024. (TJRO; AC 7003352-03.2024.8.22.0005; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Antonio Robles; Julg. 17/06/2025)

Coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo”:

“Acerca dos direitos básicos do consumidor, registro que os incisos I, III e VI do artigo 6º do CDC garantem ao consumidor o recebimento de serviço seguro, que forneça proteção contra os riscos dele advindos, com informação adequada, assim como asseguram a prevenção e reparação de danos morais e patrimoniais.

O artigo 5º da Lei 9.099/95 estabelece que a juíza possui liberdade para apreciar as provas.

No caso em tela, em Audiência de Instrução e Julgamento foram colhidas provas relevantes ao julgamento desta causa.

Conforme se visualiza do que consta a partir dos 13 minutos do vídeo da Audiência de Instrução, constata-se que a testemunha afirmou que no teste drive teve confecção de lista de reparos necessários ao veículo, ou seja, haviam falhas a serem sanadas.

Já aos 14/15 minutos constata-se houve promessa de pintura o autor retornou ao estabelecimento réu reclamando de ruídos e outros problemas, contudo, apesar do requerente ter deixado o carro na ré, não foi realizado o reparo adequado no veículo.

Aos 15 minutos e 46 segundos constata-se que a ré prometeu realizar o reparo quanto ao barulho da suspensão, mas também não cumpriu a promessa.

Já aos 20 minutos a testemunha afirma que o autor foi ao réu tentar resolver o problema, por mais de 5 vezes, mas não logrou êxito.

O réu poderia ter arrolado mecânico como testemunha/informante, comprovando que foi realizado o reparo no bem, entretanto, não o fez. Ele também poderia ter juntado aos autos nota fiscal que comprovasse a contratação de serviço para realizar o reparo do veículo, entretanto, ele não logrou êxito em comprovar suas alegações, descumprindo seu ônus probatório.

O autor juntou aos autos “print” de conversa que comprova que o réu reconhece sua culpa quanto ao descumprimento da obrigação de consertar o veículo.

Não sanado o vício no bem no prazo de 30 dias, é devido o pedido do autor quanto à restituição da quantia paga, com a reparação das perdas e danos vivenciados. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 18 do CDC”

O dano material suportado pelo autor restou devidamente comprovado nos autos, sendo pertinente e diretamente relacionado à controvérsia em exame. As despesas demonstradas — compreendendo gastos com transporte alternativo (Uber), substituição da bateria, lâmpadas dos faróis, sistema de multimídia, no valor de R$ 2.550,25, além de R$ 440,00 relativos à troca de pneus — revelam-se consequência imediata e direta dos vícios apresentados no veículo, cuja responsabilidade de saneamento incumbia à Recorrente.

A ausência de solução eficaz por parte da fornecedora, apesar das sucessivas tentativas do consumidor, configura inadimplemento contratual e justifica a reparação pelos prejuízos materiais efetivamente suportados, nos termos do artigo 6º, VI, e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Já a manutenção da condenação por danos morais também encontra respaldo no conjunto probatório e nos princípios que regem as relações de consumo. No caso em análise, restou demonstrado que o autor adquiriu veículo com vícios que comprometeram sua utilização regular e que, apesar de diversas tentativas de solução, a Recorrente permaneceu inerte, obrigando-o a retornar ao estabelecimento por diversas vezes, sem sucesso.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro transtorno à esfera extrapatrimonial do consumidor, que se viu privado de seu meio de locomoção e submetido a desgaste emocional injustificado. A frustração da legítima expectativa de adquirir um bem em condições adequadas de uso, somada à postura omissiva da fornecedora, justifica a indenização por danos morais, nos termos do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.".

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)